Tribunal: TJMT
Processo: 1012615-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012615-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GISELI MARQUES BIANCHINI BARBOSA - CPF: 288.833.938-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), C. B. B. - CPF: 106.924.831-28 (AGRAVADO), GISELI MARQUES BIANCHINI BARBOSA - CPF: 288.833.938-21 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPIXENT – DUPILUMABE – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMETAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento
não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS
, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021615-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

C. B. B.

representada por sua genitora
GISELI MARQUES BIANCHINI BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, que nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência nº 1003210-38.2023.8.11.0007 ajuizada por
C. B. B.
menor impúbere, neste ato representada por sua genitora
GISELI MARQUES BIANCHINI BARBOSA
, deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que a parte requerida custeie/autorize todo tratamento médico prescrito à infante, no caso, o fornecimento da medicação DUPIXENT – DUPILUMABE, na forma indicada pela médica, sem prejuízo de alteração da quantidade no decorrer do processo, ocasião em que será apresentada a nova receita, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento desta
decisum
.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Discorre que “
a Agravada deseja tão somente obter o tratamento com o medicamento DUPILUMABE – DUPIXENT para o tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID: L20), não se enquadra nas hipóteses de urgência/emergência médica, de acordo com a acepção legal do termo, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar
” (sic).

Assevera que “
tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor a autorização do tratamento vindicado pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Ressalta ausência de cumprimento das diretrizes de utilização estipuladas pela agência nacional – ANS, defendendo que “
muito embora o procedimento de TERAPIA IMUNOLOGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO), se encontre dentro da tabela de procedimentos a serem prestados pelas operadoras de planos de saúde, este procedimento possui diretrizes de utilização, e somente devem ser autorizados quando forem indicados para os casos elencados na DUT da Agência Nacional de Saúde Suplementar
” (sic).

Sustenta que “
a médica da Requerente indicou o medicamento DUPIXENT (DUPILAMABE) para tratamento de DERMATITE ATÓPICA GRAVE – CID L20, no entanto, conforme demonstrado, a indicação do referido procedimento diverge da DUT estabelecida pela ANS
” (sic).

Reforça que “
quanto aos medicamentos não apontados pelo Rol da ANS o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se pronunciado no sentido que os planos de saúde não devem custear os referidos medicamentos
” (sic).

Afirma que “
é possível verificar que o tratamento vindicado pela Autora em sua inicial, nos moldes médicos descritos na indicação médica, de fato, não dá direito a cobertura pelo plano de saúde mantido pela UNIMED CUIABÁ, e tampouco conta com previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de sorte que, por via de consequência, não pode a UNIMED CUIABÁ fornecê-lo
” (sic).

Diz que “
A RECUSA DA UNIMED CUIABÁ SE FUNDA EM JUSTIFICATIVA LEGAL E CONTRATUAL, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER COMPELIDA A CUSTEAR UM TRATAMENTO CUJO FORNECIMETNO NÃO PREENCHE OS REQUSITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO POIS CONSTA DO ROL TAXATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
” (sic).

Por fim, aduz a necessidade da prestação de caução alegando que “
o perigo de irreversibilidade é gritante, uma vez que, as chances da Agravante, em receber o valor do tratamento vindicado, em caso de improcedência da ação, são mais do que ínfimas
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 12/06/2023, conforme Id. 171485670.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 172143184, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo devidamente recolhido no Id. 170570670.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Roberto Aparecido Turin
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 175634169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por
C. B. B.,
menor impúbere neste ato representada por sua genitora

GISELI MARQUES BIANCHINI BARBOSA
, determinando que a ora agravante proceda com o fornecimento da medicação DUPIXENT – DUPILUMABE, na forma indicada pela médica, sem prejuízo de alteração da quantidade no decorrer do processo, ocasião em que será apresentada a nova receita, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)Com efeito, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a necessidade da parte autora de se submeter ao tratamento médico indicado.

Ademais, a recusa do tratamento pela concessionária do plano de saúde é indevida e abusiva, haja vista que o medicamento Dupixent® 200 mg (Dupilumabe) foi indicado por médico habilitado que acompanha a paciente e conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 571, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023, tal medicamento pode ser usado para tratamento de DERMATITE ATÓPICA.

Porquanto, não pode a requerida eximir-se de prestar todos os cuidados à autora negando-lhe os procedimentos imprescindíveis para sua pronta recuperação.

Compulsando os autos, denoto que a probabilidade do direito está devidamente comprovada, tendo em vista que foi demostrado o vínculo do autor com a requerida (ID 115386753 e 115386754), há indicação médica da medida requerida na exordial (ID 115386758) e consta prova de protocolo do pedido junto à requerida (ID 115386761).

Com efeito, constou no laudo médico sob ID 115386758:

“Informo que a paciente Cecilia Bianchini Barbosa, [...], está em acompanhamento dermatológico devido DERMATITE ATÓPICA GRAVE (CID: L20), com indicação de tratamento com medicação imonubiológica Dupixent. A paciente possui histórico de ter sido diagnosticada aos 6 meses de vida pelo imunologista, com dermatite atópica devido quadro de extensas lesões lesões eritematosas intensamente pruriginosas pelo corpo. Apesar de seguir corretamente o tratamento[...], paciente vem necessitando frequentemente de cursos de corticoides sistêmico devido pioras importantes do quadro e fazendo repetidas infecções secundárias de lesões, necessitando de rotineiro uso de antibiótico tópicos e sistêmicos. [...] Por esse motivo, foi início de terapia sistêmica específica para dermatite atópica grave. As opções terapêuticas de imunossupressores ( como ciclopsporina, metotrexato e azatiprina) foram contra-indicadas devido aos constantes episódios de infecções secundárias de pele que a paciente vem apresentando. Sendo assim, foi indicado início da medicação imonubiológica Dupixent[...]”

Por sua vez, o perigo de dano ficou estampado no relatório já mencionado (ID 115386758):

“(...) o quadro atual de gravidade da doença é capaz de provocar intenso prejuízo na qualidade de vida e no desenvolvimento da criança, pois o prurido incessante dificulta enormemente o sono e poderá ocasionar inclusive prejuízo no seu desenvolvimento escolar e de socialização”.

In casu, a leitura de todas as peças destes autos, e averiguando os mecanismos que as guarnecem, inclusive pelas provas documentais inseridas, vê-se a plausibilidade fática à proteção jurídica, pois a prestadora de serviços de plano de saúde não pode, como já afirmado, se negar ao fornecimento do medicamento.

Neste sentido, não havendo dúvidas quanto à indicação médica e acerca do vínculo contratual entre as partes, resta verificar se, no âmbito jurídico, o pedido provisório deve ser acolhido.

Atualmente, nas relações jurídicas classificadas como de consumo, salvo algumas exceções previstas na própria lei específica, houve o afastamento da responsabilidade subjetiva, preponderando à denominada responsabilidade objetiva, e, para tal conclusão, basta à análise dos dispositivos legais que tratam da espécie no Código de Defesa do Consumidor.

Por força do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, as atividades de natureza securitária consistem em relação de consumo. Neste passo, o STJ editou a Súmula 608, cujo enunciado estabelece que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Com alicerce nestas premissas, nos termos da jurisprudência do STJ, “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (REsp 183.719/SP). Assim, é incabível a não cobertura de procedimento médico ou hospitalar pelo plano de saúde quando aquele for imprescindível para a garantia da saúde do segurado.

Em complemento, deve ser agregado ao raciocínio o consolidado entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento solicitado por médico especializado para fins de tratamento de doença abrangida pelo contrato é conduta abusiva” (AREsp 885.907- PR, AgRg

no AREsp 721.050/PE, AgRg no AREsp 481.775/DF).

(...)

Ressalte-se que o medicamento está registrado na Anvisa não sendo plausível a negativa de fornecimento com base em não haver previsão no rol da ANS. Isso porque a posição majoritária é no sentido de que o rol da ANS não prevê todas as hipóteses de tratamento, não sendo taxativo.

O julgamento do tema, cadastrado sob o número 990 no sistema dos repetitivos, fixou a seguinte tese: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”.

Ante o exposto, resta clara a obrigação do plano de saúde no fornecimento do medicamento pleiteado, sendo que seria possível a negativa, apenas se não houvesse o registro na ANVISA.

(...)

Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA vindicada em favor da autora para DETERMINAR que a parte requerida custeie/autorize todo tratamento médico prescrito à infante, no caso, o fornecimento da medicação DUPIXENT – DUPILUMABE, na forma indicada pela médica – conforme laudo e receita em anexo – sem prejuízo de alteração da quantidade no decorrer do processo, ocasião em que será apresentada a nova receita, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento desta decisum.”
(Id. 116257329 autos de origem)

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que
“o medicamento DUPILUMABE – DUPIXENT para o tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID: L20), não se enquadra nas hipóteses de urgência/emergência médica”,
além de não estar amparado pelo Rol de Procedimento da ANS.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 elencou de forma expressa e pormenorizada em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado à segurada, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente.

De acordo com os documentos acostados no processo de origem, especialmente o Laudo Médico subscrito pela profissional que assiste a criança (
Dra. Ivana Garcia – CRM 6444
/MT
), extrai-se a imprescindibilidade do tratamento, vejamos:

“
A paciente possui histórico de ter sido diagnosticado aos 6 meses de vida pelo imunologista com dermatite atópica devido quadro de extensas lesões eritematosas intensamente pruriginosas pelo corpo.

Apesar de seguir corretamente o tratamento tópico com uso regular de hidratantes e sabonetes hipoalérgicos no corpo todo e corticoide tópico nas lesões, além de anti-histamínico para manejo de prurido, paciente vem necessitando frequentemente de cursos de corticoide sistêmico devido pioras importantes do quadro e fazendo repetidas infecções secundárias das lesões, necessitando do rotineiro uso de antibiótico tópicos e sistêmicos.

Atualmente se apresente com quadro de múltiplas placas eritematosas, infiltradas, com intensos sinais de escoriação e esxudação acometendo grande extensão de membros superiores, inferiores e glúteos. Realizado avaliação de índice de gravidade da doença (SCORAD) que pontuou 57, demonstrando índice grave da doença.

O quadro atual de gravidade da doença é capaz de provoca intenso prejuízo na qualidade de vida e no desenvolvimento da criança, pois o prurido incessante dificulta enormemente o sono e poderá ocasionar inclusive prejuízo no seu desenvolvimento escolar e de socialização.

Por esse motivo, foi indicado início de terapia sistêmica específica para dermatite atópica grava. As opções terapêuticas de imunossupressores (como ciclosporina, metotrexato e azatioprina) foram contra-indicadas devido aos constantes episódios de infecções secundárias de pele que a paciente vem apresentando. Sendo assim, foi indicado início da medicação imunobiológica Dupixent conforme receita em anexo.

A medicação Dupixent (dupilumabe) é um imunobiológico anti-IL4 e IL-13, com aprovação em bula pela Anvisa para o tratamento de crianças a partir dos 6 meses de idade com dermatite atópica grava, cuja doença não é adequadamente controlada com tratamentos tópicos. Desde 08 de fevereiro de 2023, a medicação foi incluída através da resolução Normativa da ANS n571 nas Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Sumplementar
”. (Id. 115386758 dos autos de origem).

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da criança agravada, de modo a ser mantida a determinação do fornecimento da medicação, conforme prescrito pela médica da paciente, sendo evidente aqui o caráter de
urgência
.

Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso do medicamento para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
"LENALIDOMIDA (REVLIMID)" –
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA
– FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO – COBERTURA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Na hipótese, descabe a análise da questão acerca do caráter exemplificativo ou taxativo do rol da ANS, eis que a resolução normativa da ANS 428/2017 atualizou o rol de procedimentos que constituem cobertura assistencial mínima, incluindo os medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral.

Medicamente com registro na ANVISA. Em se tratando de medicamento antineoplásico, é expressa a obrigação da operadora do plano de saúde em fornecê-lo, ainda que para uso domiciliar, conforme art. 12, I, c, da Lei 9698/98”. (TJ-MT 10048742920198110045 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA
–
FORNECIMENTO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA 40MG – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS À GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, consoante visto na espécie. Recurso desprovido.
(N.U 1016252-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

Por fim, quanto a determinação da recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado, é faculdade atribuída ao magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço
, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO
– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” ( REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018). Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, a Agravada demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home care deve ser mantida. Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal. Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação”
(TJ-MT 10116801620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Desse modo, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos da medicação solicitada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023